Tribunal: STF
Processo: RHC 68079
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
- CRITICAS PUBLICADAS NA IMPRENSA, A PROPOSITO DA SUPOSTA FALTA DE
SINALIZAÇÃO E SUFICIENCIA DA PROTEÇÃO DE CAMPO DE TREINAMENTO
MILITAR, ONDE SE ENCONTRAVAM ARTEFATOS CUJA EXPLOSAO CAUSARA A MORTE
DE  MENOR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, POR FALTA DE CONTEUDO, NA
ENTREVISTA QUE LHE E ATRIBUIDA, CAPAZ DE SER CONSIDERADO OFENSIVO
A DIGNIDADE OU DE ABALAR O CRÉDITO DAS FORÇAS ARMADAS (ARTIGOS 219
E 220, III, DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
RECURSO PROVIDO, PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, QUANTO AO
RECORRENTE.